Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-35.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-35.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATHAN MAYCON DA SILVA COSTA - CPF: 033.476.141-78 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JANIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 785.599.871-34 (APELANTE), JOSÉ MARQUES DA CUNHA VIANA (APELADO), ELITA GOMES GUIMARÃES VIANA (APELADO), FRANCIELLE GOMES VIANA (APELADO), MOISÉS SANTIAGO RIBEIRO (APELADO), PAULA FRANCIS GOMES RIBEIRO (APELADO), JOSE MARQUES DA CUNHA VIANA - CPF: 137.119.035-68 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ELITA GOMES GUIMARAES - CPF: 239.322.285-53 (APELADO), FRANCIELLE GOMES VIANA - CPF: 010.799.165-98 (APELADO), MOISES SANTIAGO RIBEIRO - CPF: 000.041.785-80 (APELADO), PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO - CPF: 060.772.456-07 (APELADO), JANIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 785.599.871-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELITA GOMES GUIMARAES - CPF: 239.322.285-53 (APELANTE), FRANCIELLE GOMES VIANA - CPF: 010.799.165-98 (APELANTE), JOSE MARQUES DA CUNHA VIANA - CPF: 137.119.035-68 (APELANTE), MOISES SANTIAGO RIBEIRO - CPF: 000.041.785-80 (APELANTE), PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO - CPF: 060.772.456-07 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JHONATHAN MAYCON DA SILVA COSTA - CPF: 033.476.141-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE FURTO A MENOR IMPÚBERE. CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do autor, menor impúbere, em razão de imputação indevida de furto e exposição a situação vexatória.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na (i) verificação da responsabilidade civil dos réus pela acusação injusta de furto dirigida ao menor e (ii) na adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra que o autor foi injustamente acusado de furto, sendo submetido a constrangimento, pressão psicológica e ameaça de ser preso, mesmo após a posterior localização da quantia extraviada na residência dos próprios réus.
4. Os réus admitiram a ocorrência do equívoco e pediram desculpas, o que reforça a caracterização do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação adicional.
5. O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento indevido.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a imposição de falsa acusação de crime contra menor enseja reparação moral, sendo o dano presumido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"A imputação indevida de furto a menor impúbere, com imposição de constrangimento, caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização proporcional à extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1642318; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto por Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva (Autor) e outro por José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro (Réus), contra a sentença proferida pela Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

O Autor, Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva apela, no id. 246793845, alegando, em síntese, que o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e não corresponde à extensão do dano.

Argumenta, ainda, que a capacidade econômica dos réus deve ser levada em consideração, de modo que a condenação deve ser compatível com a posição social e financeira dos apelados, assegurando que a indenização cumpra seu papel de desestímulo a condutas semelhantes.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apelou, também, os Réus, José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro, no id. 246793851, pretendendo a reforma do ato sentencial, sob o argumento de que condenação por danos morais se baseou em valoração indevida do depoimento pessoal do autor, o qual, por sua própria natureza, carece de imparcialidade.

Sustentam que as provas dos autos foram interpretadas de forma equivocada, especialmente no que se refere às mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, que teriam sido extraídas de forma fragmentada e descontextualizada.

Salientam que não houve qualquer conduta ilícita ou acusação formal contra o autor, tratando-se apenas de um equívoco que foi esclarecido no decorrer dos fatos, não havendo, portanto, justificativa para a condenação.

Defendem, ainda, que a individualização das condutas não foi devidamente observada na sentença, impondo-se a reforma da decisão para afastar a condenação.

No id. 246793856, Autor, Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva, apresenta suas contrarrazões ao Apelo do Autor, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
neste feito (id. 259447159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva (Autor) e outro por José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro (Réus), contra a sentença proferida pela Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Denota-se dos autos que Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere, representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral em face de José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro, sustentando, em sua inicial, que à época contava com 12 anos e, estava com a sua genitora, brincando com outra criança, na casa da requerida Paula à convite, juntamente com os demais Requeridos.

Narrou que, posteriormente, os Requeridos foram até a casa do autor, acusando-o do furto de uma sacola de dinheiro, e a requerida Elita levou Jhonathan para sua casa sem a presença da mãe dele, onde ele foi pressionado a confessar o furto.

Alegou que foi submetido a humilhação, pressão psicológica e ameaça, com uma das requeridas dizendo que ele "iria preso", além de acusá-lo de esconder o dinheiro na roupa íntima.

Discorreu sobre a humilhação que tanto a criança, quanto sua mãe passaram diante dos desdobramentos daquela situação e que a acusação persistiu mesmo após o dinheiro ser encontrado na própria casa dos requeridos.

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de danos morais.

O Juíz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a o pedido inicial a fim de condenar a demandada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno os demandados ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Ciência ao MP. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pelo Autor e outro pelos Réus.

Assim, passo, ao exame do apelo dos Réus, José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro, por rebater a maioria dos pontos da sentença.

Do Recurso de Apelação

dos Réus.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração do dano moral, tendo em vista a alegação de ocorrência de dano moral em razão da acusação infundada de furto feita contra o menor Jhonathan Maycon da Silva Costa.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra, de maneira clara e consistente, que o Autor, menor impúbere, foi acusado injustamente pelos réus de ter furtado uma quantia em dinheiro, sendo submetido a constrangimento indevido. Restou evidenciado, por meio das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, que os próprios réus reconheceram o equívoco e pediram desculpas pelos transtornos causados ao autor e à sua genitora.

Assim, o conteúdo dessas comunicações reforça a tese de que houve efetivo abalo moral, uma vez que as desculpas expressas pelos requeridos somente fazem sentido se houver conduta ofensiva prévia, como bem destacado na sentença recorrida.

Nota-se, que no id 33453763, pág. 10, há o registro em que a requerida Francielle Gomes Viana se desculpa pelo transtorno causado ao autor e sua mãe e, na pág. 15 do mesmo documento, a mesma Requerida confirma que questionou o adolescente sobre o motivo de ele ter entrado no quarto e fechado a porta, sugerindo a existência de uma suspeita infundada.

Ademais, consta mensagem do requerido Moisés Santiago Ribeiro, em que ele expressamente pede desculpas por ter acusado o Autor e tenta minimizar a conduta ao alegar que apenas buscava resolver uma situação desagradável.

Sendo assim, esses elementos são compatíveis com a versão apresentada pelo autor e evidenciam a violação do seu direito à dignidade.

Além disso, o depoimento pessoal do menor revela um relato minucioso e coerente sobre os fatos, o que reforça a credibilidade de sua narrativa, já que os detalhes apresentados em audiência guardam consonância com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de inconsistência que desabone seu testemunho.

Outrossim, o acervo probatório demonstra que os requeridos demoraram meses para esclarecer que o dinheiro supostamente furtado foi encontrado, prolongando o sofrimento do autor e sua genitora.

Desta maneira a responsabilidade civil dos Réus, ora Apelante, decorre do disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil. A imputação indevida de crime configura ato ilícito, ainda que não tenha havido dolo na conduta, pois bastam a negligência e a imprudência para que se configure a obrigação de indenizar. A acusação injusta de furto, dirigida contra um menor, configura grave ofensa à sua dignidade, sendo presumido o dano moral experimentado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o dano moral sofrido por criança vítima de agressão ou constrangimento indevido independe de prova específica do abalo psicológico, sendo suficiente a demonstração de que o fato ocorreu.

No julgamento do REsp 1642318, o STJ assentou que o dano moral sofrido por menor, em situações de agressão verbal ou constrangimento, é presumido, dispensando reexame probatório:

As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral
in re ipsa
.

Nesse contexto, resta evidenciado que a acusação injusta de furto impingida ao autor gerou efetivo sofrimento psíquico e humilhação, sendo a indenização não apenas devida, mas essencial para garantir a reparação proporcional do dano.

Desse modo, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano moral experimentado pelo autor é evidente, uma vez que a conduta abusiva desencadeou sentimentos de humilhação, vergonha e sofrimento emocional prolongado, atingindo diretamente a dignidade do menor.

Diante disso, o Apelo dos Réus deve ser desprovido

Do Recurso de Apelação do Autor

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, apenas, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais.

Argumenta que a capacidade econômica dos réus deve ser levada em consideração, de modo que a condenação deve ser compatível com a posição social e financeira dos apelados, assegurando que a indenização cumpra seu papel de desestímulo a condutas semelhantes.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

In casu
, a indenização foi fixada com fundamento no artigo 944 do Código Civil, que estabelece que a reparação deve ser proporcional à extensão do dano. O valor de R$ 6.000,00 foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau levando em consideração a gravidade da ofensa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, observo, que o montante fixado na sentença foi arbitrado de modo proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade e da extensão do dano.

Assim, a majoração pleiteada pelo Autor, ora Apelante, não se justifica, pois o valor estabelecido se mostra adequado à gravidade da conduta e à capacidade econômica dos requeridos, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

Logo, diante da comprovação do ilícito e da ofensa moral sofrida pelo Autor, não há razões para majorar o montante fixado, uma vez que este atende aos parâmetros da compensação justa, sem configurar enriquecimento indevido.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por por Jhonathan Maycon da Silva Costa, menor impúbere representado por sua genitora Jânia Maria Gomes da Silva (Autor) e por José Marques da Cunha Viana, Elita Gomes Guimarães Miranda, Franciele Gomes Miranda, Moisés Santiago Ribeiro e Paula Francis Gomes Ribeiro (Réus),
para manter inalterado o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025